Tribunal: TJDFT
Processo: 0713748-02.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. LOTE. TAXA PELA OCUPAÇÃO INDEVIDA.

I – A r. sentença examinou detidamente as provas produzidas e as alegações deduzidas pelo apelante-réu. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença por violação ao art. 489, §1°, inc. IV, do CPC.

II - Comprovada a posse da autora sobre o lote e o esbulho praticado pelo réu, mantém-se a r. sentença que julgou procedente o pleito reintegratório.

III – O valor da taxa de ocupação não foi mensurado pela autora tendo por base a área total do lote, mas o fato de o réu ter ocupado, indevidamente o lugar, por determinados meses. Improcedente o pedido de redução da taxa de ocupação de forma proporcional à área utilizada.

IV – Apelação desprovida.